Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE 24 HORAS. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade das matérias.

2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar.

3. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados.

4. Tratando-se de modalidade de atendimento distinta e não prevista contratualmente, que só englobou atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, não há como obrigar o plano de saúde a promover cobertura de atendimento odontológico.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.